Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-57.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operação não contratada pela parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar o autor pelos danos decorrentes

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operação não contratada pela parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.450,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157
Registro: 2020.0000553228
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000115-57.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante INACIO JOSE
DE
MOURA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BONSUCESSO
CONSIGNADO S/ABANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157 -Voto no
2
VOTO no 36079
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157
Comarca: Cubatão 2a Vara
Apelante: Inacio Jose de Moura (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bonsucesso Consignado S/A - Banco Olé Bonsucesso Consignado
S.A.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Comprovado o defeito de
serviço, consistente em indevido desconto de valores no benefício
previdenciário da parte autora, em decorrência de operação não
contratada pela parte autora, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de
indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL O desconto indevido de valores em benefício
previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral
Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
na quantia de R$ 10.450,00, com incidência de correção monetária
a partir da data deste julgamento.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 214/218, acrescenta-se que
a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, para: [a] conceder TUTELA ANTECIPADA ao autor para correção dos
descontos das parcelas consignadas de empréstimo celebrado com o réu sobre o benefício
previdenciário do autor, devendo ser excluídos todos descontos vincendos oriundos do
contrato n. 00130905309 e incluídos os descontos vincendos do contrato n. 00130412027,
com término previsto em 08 de novembro de 2021. Expeça-se ofício ao INSS, devendo o
autor se responsabilizar pela instrução com cópia dos dois contratos, desta sentença e a
respectiva protocolização do documento. [b] declarar nulidade apenas do contrato n.
00130905309, celebrado em 06 de outubro de 2017 [fls.16/17]; Configurada a
sucumbência recíproca [CPC, art. 86], as custas, despesas processuais e honorários,
arbitrados em dez por cento do proveito econômico auferido, qual seja, o valor do contrato
declarado nulo [CPC, art. 85, §2o], deverão ser suportadas na proporção do decaimento das
partes, sopesando o número de pedidos deduzidos e atendidos, além da repercussão
econômica de cada um para a demanda [cf. EREsp n. 1046535, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
11.4.2012 e AgRg no REsp n. 615060, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157 -Voto no
3
17.12.2009], razão pela qual, sendo a parte ré sucumbente em maior extensão, arcará com
80%, ficando os 20% remanescentes a cargo da parte autora, observada a suspensão da
exigibilidade ao beneficiário da justiça gratuita [CPC, art. 98, §3o]. Pagamento nos termos
do art. 513, §1o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, nada sendo requerido pelos
litigantes, a despeito de intimada a parte interessada para promoção do cumprimento de
sentença no prazo legal, com os registros devidos, independentemente de nova conclusão,
ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais, observadas as NSCGJ/SP.”.
Apelação da parte autora (fls. 234/245), sustentando que: (a)
“A sentença não reconheceu o dano moral, todavia, ainda que o Douto Magistrado tenha
entendido desta maneira, é importante frisar que o dano moral tem caráter punitivo, com a
finalidade de castigar o autor do dano, assim, como dano moral também tem caráter
compensatório, que é destinado a vítima”; e (b) “a parte apelada possui outros processos
parecidos, ou seja, a falsificação de assinatura é algo que acontece de forma habitual,
principalmente se tratando de idosos, o que não pode ficar impune. Assim, a sentença
merece reforma no que se refere ao dano moral”.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada a fls.
249/255, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso seja
provido, e a r. sentença reformada, em parte, condenando a parte requerida ao pagamento
de indenização por danos morais.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao
conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações da r.
sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015,
ou seja, no tocante ao pedido de indenização por danos morais.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em que
declarou a “nulidade apenas do contrato n. 00130905309, celebrado em 06 de outubro de
2017”, e deferiu a tutela de urgência para “correção dos descontos das parcelas consignadas
de empréstimo celebrado com o réu sobre o benefício previdenciário do autor, devendo ser
excluídos todos descontos vincendos oriundos do contrato n. 00130905309 e incluídos os
descontos vincendos do contrato n. 00130412027, com término previsto em 08 de
novembro de 2021”.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença recorrida,
não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto
que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total
ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a
decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157 -Voto no
4
conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a
tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame
de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença recorrida.
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela preclusão
a r. sentença, na parte em que declarou a “nulidade apenas do contrato n. 00130905309,
celebrado em 06 de outubro de 2017”, e deferiu a tutela de urgência para “correção dos
descontos das parcelas consignadas de empréstimo celebrado com o réu sobre o benefício
previdenciário do autor, devendo ser excluídos todos descontos vincendos oriundos do
contrato n. 00130905309 e incluídos os descontos vincendos do contrato n. 00130412027,
com término previsto em 08 de novembro de 2021”.
Na espécie, é de se salientar que restou comprovada a
falsidade da assinatura da parte autora no contrato no 00130905309 (fls. 169/176), o qual
era o contrato com descontos em vigor no benefício previdenciário da parte autora, com
encargos para o período da normalidade superiores à operação efetivamente contratada pela
parte autora, com maior número de parcelas, ainda que as parcelas sejam da mesma quantia
(fls. 14/21)
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade dos réus pelo
ato ilícito caracterizado nos autos.
3.2. Comprovado o defeito de serviço, consistente em indevido
desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de
operação não contratada pela parte autora, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco
réu na obrigação de indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157 -Voto no
5
3.3. Reforma-se, em parte, a r. sentença para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.450,00, com incidência
de correção monetária a partir da data deste julgamento.
3.3.1. O desconto indevido de valores em benefício
previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de que
o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, por si só, basta para
demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “DANO MORAL. Prejuízo suportado pela autora que
teve indevido desconto, em beneficio percebido perante o INSS, de valores relativos a
contrato de empréstimo que não celebrou com o Banco réu. Dano moral existente.
Fatos que não configuram mero dissabor. Sentença mantida. Recurso não provido”
(TJ/5a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 642224-4/9-00, rel. Des. Roberto
Mac Cracken, v.u., j. 10.06.2009); e (b) “DANO MORAL Descontos indevidos em
beneficio previdenciário - Contrato de empréstimo firmado por terceiro em nome do
aposentado mediante uso de documentos falsificados - Fraude confessada pela instituição
financeira mutuante - Ônus da apelada de demonstrar que a assinatura lançada no
documento de financiamento proveio da pessoa indicada nos documentos apresentados -
Falta de prova da adoção das normas mínimas de segurança - Evidência da falta de zelo da
instituição bancária quanto à apuração da veracidade dos documentos e informações que
lhe eram apresentadas pelo falsário - Culpa do banco caracterizada - Suficiência dos
descontos indevidos para configuração do dano moral Fixação da verba indenizatória
levando-se em consideração da idade (60 anos) e idoneidade do apelante, o fato de a
recorrida ter sido também vítima de estelionato e, ainda, que cancelou o contrato e
suspendeu os descontos assim que constatada a fraude Dano moral arbitrado em cinco
vezes o valor global dos descontos efetuados Indenizatória procedente Apelação
provida para esse fim” (TJ/19a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no
991.07.049112-0, rel. Des. Ricardo Negrão, v.u., j. 28.09.2010, o destaque não consta do
original).
3.3.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A fixação do valor da indenização, devida
a título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157 -Voto no
6
3.3.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
3.3.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia
de R$ 10.450,00, correspondente a 10 salários mínimos no valor vigente atualmente, com
incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do salário
mínimo é de R$1.045,00.
3.4. Os juros simples de mora incidem a partir da data do
evento danoso, ou seja, do primeiro desconto indevido de valor no benefício previdenciário
do autor, por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que o
contrato objeto da ação declarado nulo originou-se de falsidade da assinatura da parte
autora, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega ofensa ao art.
407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma em comento que os
juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que conhecido o valor da dívida,
ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a dívida principal" (e-STJ, fls.
189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal local diante do contexto fático-
probatório presente nos autos entendeu que não houve contratação entre as partes,
tornando-se indevidos os protestos e as negativações realizados em nome do
recorrido, ensejando, assim, o dever de indenizar da recorrente. Dessa forma,
configurada está a responsabilidade extracontratual da recorrente em relação ao
dano suportado pela recorrida, restando até mesmo reconhecida pela primeira nas
razões do seu recurso especial (e-STJ, fl. 194). De acordo com a orientação firmada
nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como
no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157 -Voto no
7
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL
LEVE - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO -
RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO -
IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL -
SÚMULA 54/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.-
No que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que incidem, desde o evento danoso, em casos de responsabilidade
extracontratual, hipótese observada no caso em tela. 6.- A correção monetária deve incidir
a partir do arbitramento do valor da condenação. 7.- Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO
DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula do STJ, os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 2. Embargos de
declaração acolhidos para sanar omissão apontada. (EDcl no AREsp 293385/SP, 4a Turma,
Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal
de origem determinou o termo inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl.
169), enquanto o recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da data em que
fixado o valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl. 194). Como se depreende
das informações do parágrafo anterior, tem-se que a questão da incidência dos juros
moratórios não se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. No
entanto, no presente caso, como não houve recurso da parte autora, inviável a
reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar reformatio in pejus em
relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTA-CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE.
REQUISITOS
CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a
sentença fixado a incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte
autora não ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de ofício, eis que
prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 17/2/2014)
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACIDENTE
EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
ENUNCIADO
SUMULAR
7/STJ.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS
DESDE A CITAÇÃO. PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO A
PARTIR DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO QUE ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial dos juros moratórios fixado no
acórdão recorrido ao entendimento compendiado no verbete sumular 54/STJ acarretaria, no
caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que a parte recorrente é a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157 -Voto no
8
municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o termo inicial da fluência dos juros
moratórios tal como lançado no acórdão estadual, isto é, a partir da citação, solução
intermediária entre a jurisprudência consolidada e o pedido recursal. 5. Agravo regimental
não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC,
nego seguimento ao recurso especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da
publicação: 30/05/2014, o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram
convicção que na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da
citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após
essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil
(1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência
desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a
Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
4. Provido o recurso da parte autora, com base nos arts. 85,
caput, §§ 1o, 2o e 11, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo
art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária
fixada em 17% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito
econômico dos pedidos acolhidos e que se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do
zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca.” (Súmula 326/STJ).
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido para, mantida, no mais, reformar a r. sentença,
para: (a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 10.450,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, e de
juros de mora 12% ao ano, a partir da data do evento danoso; e (b) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-57.2019.8.26.0157 -Voto no
9
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator